Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717793-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VERA LYA CARUSO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução n. 0701619-33.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da agravada, nos seguintes termos (ID 232363915, na origem): A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração superar 50 salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC". (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025.) Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 124137146 que suspendeu a execução até 10/05/2023 (cédula de crédito bancário). Intime-se. Nas razões recursais (ID 71517563), a parte agravante defende a penhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, que flexibilizou a regra do CPC. Afirma que a executada possui renda bruta de quinze mil reais, de modo que se mostra cabível a penhora de 30% do salário até a satisfação da dívida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando a penhora do percentual do salário do executado. Preparo recolhido (ID 71530784). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a penhorabilidade da verba salarial, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a defender haver "necessidade de atribuição de efeito suspensivo”. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator